Tribunal: CARF
Processo: 10320.723409/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723409/2014-42
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-010.411 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2010, 29/02/2012, 30/10/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso de Ofício, tendo em vista que o valor da exoneração é inferior ao limite
de alçada vigente.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723409/2014-42
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723409/2014-42

Trata-se de Recurso de Ofício apresentado em face de decisão de Primeira
Instância, que por unanimidade deu provimento a impugnação a auto de infração com
lançamentos de crédito tributário referente a COFINS, no valor de R$ 7.753.753,58 (sete
milhões, setecentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito
centavos), já considerando-se juros e multa.
Em que pese o Acórdão no 07-037.793, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis, identificar a causa como referente à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), em valor diverso, verifica-se que o processo refere-se ao lançamento sobre
COFINS, no valor acima transcrito.
Sendo assim, com base no artigo 32, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, entendo que a inexatidão apontada na decisão de primeira instância é passível de correção
de ofício e não altera o andamento do processo, tendo em vista que a descrição dos fatos no
relatório e as motivações de decidir indicam claramente a matéria julgada como sendo referente
à COFINS, assim como o auto de infração na folha 30.
“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 estabelece o limite de alçada no
valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a interposição de recursos de ofício
decorrentes de exoneração na decisão de primeira instância de créditos tributários.
A Súmula CARF no 103, determina o seguinte:
“Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-
002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-
01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-
001.174, de 17/07/2012”
Tendo em vista, que o valor da exoneração é inferior ao limite de alçada vigente,
não conheço o Recurso de Ofício.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.723409/2014-42

Fl. 222
DF CARF MF
Original